Tribunal: TJDFT
Processo: 0741589-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e de arma de fogo, bem como pela restrição da liberdade das vítimas. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Prisão decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente estava em lugar ignorado e não sabido. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada.